Tribunal: TJPA
Processo: 0016672-58.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2021-09-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016672-58.2015.8.14.0401

APELANTE: DANIEL SOUSA PANTOJA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – FURTO SIMPLES - ART. 155,
CAPUT
, DO CP — SENTENÇA CONDENATÓRIA – DOSIMETRIA – REDUÇÃO DA PENA BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL - APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA À REVELIA DA SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO UNÂNIME.

1. A jurisprudência dos Tribunais Superiores, especialmente do Supremo Tribunal Federal (STF), inclusive com repercussão geral reconhecida, é pacífica acerca da plena vigência do entendimento contido no Enunciado 231 do STJ, não havendo que se falar em inconstitucionalidade. Assim, a circunstância atenuante do art. 65, III, d, do CP, em que pese reconhecida pelo juízo
a quo
na hipótese, não pode conduzir à pena imposta ao apelante para abaixo do mínimo legal.

2. Recurso conhecido e improvido
. Unanimidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

26ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do ano de 2021 da 2ª Turma de Direito Penal, concluída no dia 04/10/2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém (PA), 04 de outubro de 2021.

Des.ª

VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por DANIEL SOUZA PANTOJA, termo no
ID - 4257652
, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da
3ª Vara Criminal da Comarca de Belém
(
ID - 4257652
), que o condenou à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, pela prática delitiva prevista no art. 155,
caput
, do Código Penal Brasileiro
[1]
.

Em razões recursais (
ID – 4257653
), requer o apelante a redução da pena base aquém do mínimo legal, aplicando-se a circunstância atenuante da confissão espontânea, reconhecida pelo juízo
a quo
, na segunda fase do cálculo da pena, à revelia da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que alega ser inconstitucional.

Em contrarrazões (
ID - 4257653
), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguido, nesta Instância Superior (
ID – 4257654
), pelo 8º Procurador de Justiça Criminal, em exercício, Dr. Claudio Bezerra de Melo, na condição de
custos legis
, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.

[1]

Art. 155
- Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
Pena
– reclusão, de um a quatro anos, e multa.

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

Narra a denúncia (
ID - 4257649
) que, no dia 25 de junho de 2015, por volta das 08h00m, o supervisor da Empresa BRACOM ESTACIONAMENTOS LTDA., Sr. Luiz Cláudio da Silva Lira, se deslocou até o estacionamento do Edifício Evolution, localizado na Travessa Dom Romualdo de Seixas, Bairro Umarizal, nesta Cidade, a fim de recolher a renda do dia anterior do estabelecimento, totalizando R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), porém, ao chegar ao depósito onde ficava guardado o dinheiro, verificou que o respectivo malote não se encontrava no local.

Aduz que, o Sr. Luiz Lira questionou o atendente que se encontrava no local acerca do sumiço dos valores em dinheiro, Sr. Danilo Alexandre Cunha Siqueira, o qual informou não ter conhecimento do fato e que, momentos antes, o funcionário DANIEL SOUZA PANTOJA, ora apelante, esteve no depósito do estacionamento para buscar uma gravata que disse ter esquecido.

Assevera que, o proprietário da aludida Empresa, Sr. Márcio Antônio de Araújo Braga, juntamente com Luiz Lira e Danilo Siqueira, foi até o local onde o recorrente estava trabalhando e este, ao ser indagado sobre o fato, negou a subtração do dinheiro e aceitou ir até a Delegacia de Polícia.

Por fim, a exordial menciona que, perante a autoridade policial, o acusado confessou a autoria do fato delituoso e afirmou que furtou a quantia para pagar uma dívida, de modo que já havia gastado parte do valor subtraído, do qual R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais) foi recuperado e entregue à vítima.

O apelante foi denunciado como incurso no art. 155, §4º, I, do CP, sendo que, após a regular instrução do feito, o juízo de origem desclassificou o delito para o de furto simples, previsto no art. 155,
caput
, do CP, e condenou o denunciado (
ID – 4257652
), tendo sido interposto o presente recurso defensivo, cujas razões passo a analisar detidamente:

De início, destaca-se que a autoria e a materialidade do delito não foram contestadas no apelo, daí porque passa-se à imediata análise da irresignação do recorrente acerca da dosimetria penal, especificamente o pleito de redução da pena base aquém do mínimo legal pela presença da circunstância atenuante da confissão espontânea.

Da leitura do édito condenatório, verifica-se que o juízo
a quo
, ao analisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP
[1]
, não valorou negativamente quaisquer delas e, por essa razão, fixou a pena base do apelante no mínimo legal referente ao delito do art. 155,
caput
, do CP, qual seja, 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, o que mantenho.

Na
segunda etapa do cálculo da pena
, o juízo de piso reconheceu unicamente a presença da circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III,
d
, do CP
[2]
, porém deixou de aplicá-la na reprimenda em razão da Súmula 231
[3]
, do STJ, o que entendo acertado, pois tal entendimento sumulado encontra-se em plena vigência e é amplamente esposado pela jurisprudência, inclusive do Supremo Tribunal Federal (STF), com repercussão geral reconhecida,
daí porque não há que se falar em inconstitucionalidade da súmula e tampouco em redução da pena base aquém do mínimo legal
, como pretende o apelante.

Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Penal e Processual Penal. 3. Roubo circunstanciado com concurso de agentes. 4. Dosimetria da pena. 5.
Alegação de direito à redução da pena-base aquém do mínimo legal ante a atenuante da confissão espontânea. Inadmissibilidade
. 6.
Jurisprudência reafirmada desta Corte e repercussão geral reconhecida. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
. Precedente: RE 597.270-QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso. 7. Agravo improvido.”
(STF, AgRg no RE 1.269/051 / MS, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, j. 20/10/2020) (grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
ATENUANTE DA CONFISSÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE
. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
A atenuante da confissão não pode repercutir no cálculo da reprimenda, de acordo com a Súmula 231 do STJ, vez que descabe a redução da pena na segunda fase da dosimetria a patamar aquém do mínimo legal
.

2. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no AREsp 0148329-92.2017.8.09.0175 / GO, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 25/08/2020) (grifo nosso)

Na
terceira fase da dosimetria penal
não foram reconhecidas majorantes e/ou minorantes,
restando a definitiva a pena do recorrente em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, o que igualmente mantenho.

Por fim, preservo o regime aberto para o cumprimento inicial da reprimenda, bem como a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos constante do art. 43, VI, do CP
[4]
(limitação de fim de semana).

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Belém (PA), 04 de outubro de 2021.

Des.ª

VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]

Art. 59
- O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:
I
- as penas aplicáveis dentre as cominadas;

[2]

Art. 65
- São circunstâncias que sempre atenuam a pena: (...)
III
- ter o agente: (...)
d)
confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime;

[3]

Súmula 231
-
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

[4]

Art. 43
. As penas restritivas de direitos são: (...)
VI
- limitação de fim de semana.

Belém, 07/10/2021